Tribunal: STF
Processo: Pet 13750
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Petição intitulada “reclamação”. Negativa de seguimento.
I. 	Caso em exame
    1. Petição intitulada “reclamação”, em que se postula o impeachment do Presidente da República.
2.	Fato relevante. Sem representação por advogado, o requerente tem dirigido a esta Corte reiterados pedidos manifestamente inadmissíveis e sem relação direta com a defesa da liberdade de locomoção.
II. 	Questão em discussão
3.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III. 	Razões de decidir
4.	O pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação ou de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
5.	O exame reiterado de pedidos manifestamente inadmissíveis exige tempo e recursos escassos nesta Corte. Por isso, novas petições em tais condições serão consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça puníveis com multa pessoal.
IV. 	Dispositivo
6. 	Petição a que se nega seguimento.
______
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 102; Código de Processo Civil, art. 77, §§ 2º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: Pet 10.230 AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente); Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello.

    1. Trata-se de petição intitulada “reclamação”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposta prática de crime de responsabilidade pelo Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva. Argumenta que “a omissão do Presidente da República em coibir as fraudes no INSS configura, em tese, violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de crime de responsabilidade por atentado à probidade administrativa e ao cumprimento das leis”. Formula o seguinte pedido:

“Recebimento e processamento da presente reclamação constitucional, com a consequente abertura de processo de impeachment contra o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos termos do artigo 85, incisos V e VII, da CF/88 e do artigo 9º, inciso 7, da Lei nº 1.079/1950, por suposta prática de crime de responsabilidade decorrente de omissão grave e conivência com esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que resultou em prejuízo estimado de R$ 6,3 bilhões ao erário e lesão aos direitos fundamentais de aposentados e pensionistas.”

    2. É o relatório. Decido.

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que esta petição não configura situação isolada. Em pesquisa realizada no portal do STF, vê-se que, desde agosto de 2024, foram autuados 95 processos em que o requerente figura como parte, a maior parte como habeas corpus. A maioria desses requerimentos se refere a assuntos alheios à liberdade de locomoção. Foram formulados, por exemplo, os seguintes pedidos: (i) concessão automática de benefício previdenciário a crianças diagnosticadas com síndrome de down e microcefalia (HC 250.269); (ii) “suspensão do projeto Drex, moeda digital desenvolvida pelo Banco Central do Brasil” (RHC 253.965); (iii) “recolhimento de contribuições previdenciárias (INSS) dos entregadores que foram reconhecidos como empregados” de plataforma que oferece tal serviço (HC 250.271).

    7. Outras manifestações, como a presente, passaram a receber o título de “reclamação”. Ao protocolizar esses documentos por meio eletrônico, o requerente sugere sua classificação como habeas corpus, com o possível objetivo de descumprir a exigência de representação por advogado. O requerente tem pedido, por exemplo: (i) a “declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade” de notícias que “promov[eriam] a remoção forçada ou repressão de moradores de rua” (Rcl 76.922); (ii) o “enquadramento de posse de drogas e armas de grande calibre por facções como terrorismo” (Rcl 76.919); ou (iii) a admissão da pena de morte (Rcl 76.920).

    8. Diante desse quadro, cientifique-se o requerente de que: (i) pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção; e (ii) requerimentos de natureza diversa exigem representação por advogado e observância das normas que condicionam o exercício do devido processo legal. Considerando a apresentação reiterada de pedidos manifestamente inadmissíveis, cuja análise exige o emprego de tempo e recursos escassos nesta Corte, adverte-se o requerente de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual,  serão consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. A conduta será punida com a aplicação de multa pessoal, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

    9. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente